Tribunal: TJDFT
Processo: 0739567-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SURDEZ NEUROSSENSORIAL PROFUNDA UNILATERAL. IMPLANTE COCLEAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento de tutela de urgência para tratamento de “surdez neurossensorial profunda unilateral” por meio de implante coclear.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora possui sete anos de idade; (ii) o relatório médico conclui pela urgência do procedimento cirúrgico (“realização de implante coclear”).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) compelir a operadora do plano de saúde a autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não conhecidas as alegações recursais referentes à (im)possibilidade de intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir previamente à decisão sobre a inversão do ônus da prova, uma vez que a decisão impugnada, no capítulo, é desprovida de conteúdo decisório e tem caráter eminentemente ordinatório.
5. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/90 (arts. 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 9.656/98.
6. A Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente.
7. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, o relatório médico, datado de 29.5.2025, descreve minuciosamente a evolução do quadro de saúde da agravante, os protocolos de tratamento utilizados desde o diagnóstico, além das referências bibliográficas que embasam o tratamento, bem como indica a necessidade de realização de “implante coclear” com urgência para tratamento adequado do paciente.
8. Nesse norte, se revela abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico, sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No mais, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da parte agravante, acometida de doença grave, uma vez que nesse espaço de tempo (até o julgamento definitivo da demanda), sem o amparo da medida de urgência, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde (menor impúbere de sete anos de idade).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. No mérito, provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, arts. 6o e 14; Lei n.o 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei n.o 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 608; TJDFT, acórdão 1612247, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 23.9.2022; TJDFT, acórdão 494515, rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe: 7.4.2011; TJDFT, acórdão 2018859, rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, DJe: 18.7.2025.